Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706001-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DULCIMAR MAGELA FRANCO RÉU: JOSE EDUARDO GUIMARAES ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por DULCIMAR MAGELA FRANCO em desfavor de JOSE EDUARDO GUIMARAES ALVES. Em face de certidão que informou o falecimento do réu foi determinada a emenda a inicial para retificação do polo passivo. A parte autora requereu então que, em substituição ao réu falecido, fosse incluída a UNIÃO e procedida sua citação. É o relatório do necessário. DECIDO. Passo ao exame da petição inicial. Dispõe o art. 968, § 3o, do CPC/2015, que a petição inicial da ação rescisória pode ser indeferida nos casos do art. 330 da referida lei processual. No caso em apreço a autora ajuizou ação rescisória prolatada contra sentença que extinguiu a ação originária sob o fundamento de litispendência. Contudo, ante o falecimento da parte que integrou o polo passivo da ação originária onde foi proferida a sentença rescidenda, pretende a autora que esta ação rescisória tramite em desfavor da UNIÃO, sob a alegação da responsabilidade objetiva pelos atos dos tabeliães. Como cediço, a ação rescisória é instrumento processual que visa desconstituir sentença ou acórdão transitado em julgado que possua um dos vícios indicado no art. 966, não se configurando como meio recursal de inconformismo com o provimento judicial ou que tenha como escopo estabelecer nova relação jurídica processual. No caso em apreço, a ação originária tinha como objeto a reparação por dano moral em face da conduta do réu que, na condição de titular de cartório de notas, teria reconhecido como autêntica assinatura falsificada da autora em documento utilizado para aquisição de imóvel com utilização de financiamento bancário em operação articulada por falsários. O fundamento do pedido naquela ação era a responsabilidade civil em face de culpa (negligência) do oficial do cartório réu, tendo em vista a alegação da autora de que não participou do negócio jurídico e que sua assinatura foi grotescamente falsificada. Por meio da presente ação rescisória, ao requerer a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda, em substituição do réu falecido, pretende a parte autora deslocar o fundamento do pedido da pretensão reparatória com base na culpa do agente, passando a almejar o reconhecimento da responsabilidade objetiva do ESTADO em face da atuação de seu preposto (Oficial do Cartório). Nesse sentido, da forma como articulados as razões jurídicas, os fundamentos e os pedidos desta ação rescisória não é possível sequer ultrapassar o juízo de admissibilidade. Com efeito, a UNIÃO sequer chegou a integrar a lide originária e, portanto, não possui legitimidade passiva para integrar a relação jurídica nesta ação rescisória. Ademais, a competência para processar as ações em desfavor da UNIÃO é da Justiça Federal e se mostra inviável a pretensão rescisória em desfavor de quem não integrou a lide originária. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO DE FATO. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA'S. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANOS BRESSER E VERÃO. APLICAÇÃO AOS TÍTULOS EMITIDOS EM DATA ANTERIOR AOS REFERIDOS PLANOS. 1. A legitimidade para integrar o polo passivo da ação rescisória, em princípio, é conferida àqueles que foram partes do processo no qual proferida a sentença rescindenda, e que são beneficiados pelo comando judicial. 2. Não comprovada a alteração na titularidade do direito e/ou da obrigação entre o ajuizamento da ação antecedente e a propositura da ação rescisória, o polo passivo desta deve ser necessariamente ocupado por quem figurou como parte naquela. 3. No caso, são partes legítimas para integrar a presente ação rescisória os impetrantes no mandado de segurança originário, ou seja, Bramazônia-Brasil Amazônia Agro Industrial Com. Imp. e Exp. Ltda e Valter Arantes. 4. No pertinente ao sócio Marcelo Miranda Soares, é de se reconhecer a ausência de interesse para integrar a lide, a uma porque não compôs a relação processual anterior, a duas porque os TDA's foram emitidos em favor das partes originalmente indicadas (Bramazônia-Brasil Amazônia Agro Industrial Com. Imp. e Exp. Ltda e Valter Arantes ) e o fato de ser sócio da empresa favorecida, por si só, não justifica o seu ingresso na lide, seja na condição de litisconsorte passivo, seja como terceiro interessado. 5. Pelo acórdão que se intenta rescindir (Mandado de Segurança n. 1.322-0/DF), a Primeira Seção desta Corte concedeu parcialmente a segurança para determinar a aplicação dos expurgos inflacionários no cálculo da correção monetária dos valores nominais dos Títulos da Dívida Agrária, notadamente quanto aos índices de 8,03% referente ao mês de junho de 1987 ("Plano Bresser") e 70,28% referente ao IPC do mês de janeiro de 1989 ("Plano Verão"). 6. Analisando os autos e, particularmente, os documentados constantes da ação originária finda, observa-se que inúmeros títulos foram emitidos posteriormente à edição do Decreto n. 2.335/87, que instituiu o denominado "Plano Bresser", e outros que foram emitidos após a edição da Lei 7.738/89, que instituiu o denominado "Plano Verão", não havendo respaldo para a incidência dos índices postulados para atualização dos títulos emitidos posteriormente à data de vigência dos referidos diplomas legais. 7. Nessa perspectiva, ressai evidente que a decisão rescindenda incidiu em erro de fato, suscetível de rescisão, a teor do art. 485, IX, do CPC, visto que decidiu que a requerida teria direito à correção da totalidade de seus títulos pelos mencionados índices, quando, na realidade, somente os títulos emitidos em data anterior ao mês de referência sofreriam a incidência daqueles expurgos inflacionários. Precedentes: AR 445 / DF, rel. Ministro Ari Pargendler, DJ 14/9/1998;AR 434 / DF, rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ 30/10/1995; AR 397 / DF, rel. Ministro Milton Luiz Pereira, DJ 12/6/1995. 8. Pedido rescisório procedente. (AR 475/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2010, DJe 15/03/2010) Ante o exposto, nos termos do art. 321, caput e parágrafo único, 968, caput e 330, IV todos do Código de Processo Civil de 2015, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, extingo o processo sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC/2015. Arcará a autora com as custas processuais. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários e na multa do art. 968, do CPC/2016, porquanto o réu não chegou a ser citado. Publique-se e intime-se. Transitada em julgado, autorizo o levantamento do depósito constante no ID 14945024 pela parte autora. Após, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília, de setembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora